Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/1993. DANO MORAL. IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO. CANCELAMENTO.
1. A notificação prevista no art. 3o da Lei distrital n. 514/93 não contraria e nem se confunde com a aquela do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser implementada pelo fornecedor que remete o nome do consumidor para o cadastro de proteção ao crédito, sob pena de tornar irregular o registro.
2. Descumprido o dever de comunicação prévia imposto ao fornecedor pelo art. 3o da Lei Distrital 514/1993, ocorre dano moral in re ipsa, porquanto são atingidos predicados da personalidade do consumidor, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
3. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo.
4. Apelação conhecida e não provida.